Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701636-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO SILVA DESPACHO Vista ao(s) embargado(s) para que, caso queira(m), apresente(m) contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Após, à Procuradoria de Justiça. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2023